Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. VALOR DO DIA-MULTA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU NÃO APURADAS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, especialmente pelas circunstâncias da apreensão em flagrante, devidamente confirmadas em juízo pelos depoimentos dos policiais e da vítima, somadas ao reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia.
2. É admitido o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, diante do concurso existente entre elas.
3. Nos termos do art. 60 do CP, na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu, devendo o valor do dia-multa ser fixado no mínimo legal quando não há informações sobre suas condições financeiras.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.